Tribunal: TJMT
Processo: 1025328-29.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1025328-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), ANTONIA NEPOMUCENA DUARTE DAVILA - CPF: 303.272.531-34 (AGRAVANTE), 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 3ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE. A 2ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO
–

PRETENSÃO DE REVISÃO DE JULGADO – SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE
–

RECURSO
DESPROVIDO.

1.

É incabível o manejo da Reclamação Judicial como sucedâneo recursal porquanto não possui natureza substitutiva de recurso nem constitui eventual terceira instância para análise de mérito no âmbito dos juizados.

2.
Inexistindo divergência entre o acórdão da Turma Recursal e o entendimento consolidado no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, não há fundamento para a admissão da reclamação nas hipóteses do art. 988 do CPC, especialmente no inciso IV.

3
. Agravo interno

desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
a
gravo
i
nterno interposto por
Antônia

Nepomucena
Duarte D
’
avila
contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu a petição inicial da reclamação proposta, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 988 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (Id. 22
4258670
),
a
a
gravante sustenta que a decisão
equivocou-se
ao considerar que a matéria objeto da reclamação diz respeito à prescrição quinquenal, quando, na realidade, trata-se de divergência entre o acórdão recorrido e o decidido no Tema 911 do STJ.

Alega que a Turma Recursal não observou integralmente os direitos previstos na legislação local ao calcular a diferença salarial devida, pois deixou de considerar o reajuste de 1,7 do salário da Classe A (piso nacional), o adicional por tempo de serviço (ATS) acumulado desde sua posse até a entrada em vigor da Lei 655/2013, bem como o adicional de 2% ao ano após a vigência dessa lei. Sustenta que o piso salarial nacional serve apenas como um valor mínimo e não substitui os demais benefícios garantidos.

Ao final, requer o provimento do agravo
interno
para julgar procedente a reclamação.

Sem contrarrazões (Id. 2
35366180
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de agravo interno
interposto contra decisão monocrática deste Relator que não admitiu a reclamação
, por não preenchimento das hipóteses taxativas do art. 988 do CPC
.

Busca a parte agravante

rediscutir matéria já apreciada, alegando que o acórdão impugnado diverge do entendimento consolidado no Tema 911 do STJ, razão pela qual a reclamação deveria ser admitida e julgada procedente.

Contudo, a pretensão do agravante carece de fundamento legal, conforme passo a demonstrar.

O artigo 988 do Código de Processo Civil elenca, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento da reclamação, conforme segue:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

Cabe
esclarecer,
brevemente
,
as hipóteses de cabimento previstas nos incisos do art. 988 do CPC.
O inciso I visa preservar a competência do tribunal, evitando usurpação por outro órgão. O inciso II busca garantir a autoridade das decisões do tribunal, quando envolvem diretamente o reclamante e têm caráter vinculante. O inciso III assegura o cumprimento de súmulas vinculantes e decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Por fim, o inciso IV garante a observância de acórdãos em incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Quanto ao inciso IV, invocado pela agravante, conforme detalhadamente fundamentado na decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação, não há qualquer divergência entre o entendimento adotado pela Terceira Turma Recursal e o fixado no Tema 911 do STJ.

A tese estabelecida pelo STJ foi:

“
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.”

A Turma Recursal, ao dar provimento parcial ao recurso da agravante, condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais devidas, aplicando, nos cálculos realizados, as disposições das Leis Municipais nº 453/2007 e nº 655/2013, o que garantiu o piso salarial nacional, o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e o Reajuste Geral Anual (RGA).

Importa destacar que, inicialmente, o 13º salário não foi incluído no cálculo das diferenças salariais; contudo, essa omissão foi sanada por meio de embargos de declaração, nos quais o erro foi devidamente corrigido.

Todavia, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal, conforme estabelecido pelo Decreto nº 20.910/1932, o direito da agravante ficou limitado às diferenças salariais referentes aos períodos posteriores a 31/01/2016, motivo pelo qual houve apenas o provimento parcial do recurso.

Dessa forma, não se constata qualquer divergência a ser solucionada entre o acórdão impugnado e o entendimento consolidado no Tema 911 do STJ, o que torna a reclamação incabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 988 do CPC, especialmente no que tange ao inciso IV.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes. 3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido. (
A
gInt

na
R
cl

34.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018,
D
Je

13/04/2018). (grifei)

Evidencia-se, assim, que o inconformismo da reclamante com o resultado do julgamento está sendo indevidamente canalizado através da reclamação como um sucedâneo recursal, o que é manifestamente inadmissível.

Ante o exposto, com base nos fundamentos acima delineados, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024